Tribunal: TJDFT
Processo: 0731888-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Processo : 0731888-03.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, na qual sustentou prejudicialidade externa em razão de ação rescisória e inexigibilidade do título executivo. Todavia, da consulta aos autos originários, verifico que o juízo a quo proferiu decisão dando provimento aos embargos de declaração do ente distrital para suspender o cumprimento de sentença, ao fundamento de que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou parcialmente procedente a ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, tendo rescindido o acórdão em execução e julgado improcedente o pedido originário, ressalvando apenas a irrepetibilidade das verbas já adimplidas de boa-fé. Em decorrência, resta superada a questão anterior trazida neste agravo. Por analogia, aplica-se a inteligência do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator